Tribunal: TJSP
Processo: 2098189-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) e seguro na conta do autor – Cabimento – Autor foi vítima de furto e as operações foram realizadas sem seu consentimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Tutela de urgência mantida.
ASTREINTE - Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) e seguro na conta do autor – Cabimento – Autor foi vítima de furto e as operações foram realizadas sem seu consentimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Tutela de urgência mantida.
ASTREINTE - Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência - Admissibilidade - Definição da multa em R$ 300,00 - Valor mantido - Hipótese, contudo, em que a multa deve ter periodicidade adequada à natureza do comando judicial - Sendo a ordem de abstenção de cobrança de valores mensais em conta corrente, a multa deve incidir a cada hipótese de descumprimento e não diariamente - Decisão reformada neste ponto - Decisão reformada para alterar a periodicidade da multa.
Recurso provido em parte.